Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-34.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SISBAJUD. BLOQUEIO. VALOR. INFERIOR. SALDO ATUALIZADO DA DÍVIDA. PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A penhora de valor inferior ao montante atualizado da dívida inviabiliza a extinção da execução pela satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), ocorrida apenas de forma parcial.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.